Tribunal: TJES
Processo: 5007011-30.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007011-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: OSMAR DE ALMEIDA GOMES OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007011-30.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: OSMAR DE ALMEIDA GOMES OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal

interposto por
OSMAR DE ALMEIDA GOMES DE OLIVEIRA

contra
a decisão
,
proferida pel
o

MM. Ju
i
z
de Direito da
2ª
Vara
Criminal
de
V
ian
a
,
que
indeferiu seu pedido de retificação do atestado de pena
.

Em suas
razões
recursais
,
a defesa pretende a reforma da decisão,
a fim de que seja modificado o cálculo da pena, de modo que seja consignado
“todo o período em que esteve solto como pena cumprida efetivamente, sob o argumento de que já teria direito ao regime semiaberto”.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo improvimento do recurso defensivo.

O MM. Juiz, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

A douta Procuradoria de Justiça
,
através de parecer
, da lavra d
o ilustre
Procurador de Justiça
Ad
onias Zam
,
opina
pelo
conhecimento e
improvimento do recurso.

É o relatório, em síntese. Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007011-30.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: OSMAR DE ALMEIDA GOMES OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
OSMAR DE ALMEIDA GOMES DE OLIVEIRA

contra a decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu seu pedido de retificação do atestado de pena.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a reforma da decisão,
a fim de que seja modificado o cálculo da pena, de modo que seja consignado
“todo o período em que esteve solto como pena cumprida efetivamente, sob o argumento de que já teria direito ao regime semiaberto”.

Pois bem.

Consta dos
autos que o reeducando
possui duas condenações, referentes às ações penais n.º 0002066- 26.2007.
8
.08.0028 (05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses) e 0002069- 78.2007.8.08.0028 (09 (nove) anos e 06 (seis) meses), cujas penas somadas totalizam 14 anos e 10 meses de reclusão.

Consta ainda
que o apenado p
ermaneceu
preso preventivamente
no período
de

12
.0
7
.20
07

a 19.06.2008,
tempo que a ilustre Defesa quer ver “descontado” de sua pena total.

Ocorre que, c
onforme se verifica do
sitio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, foi realizada a detração do referido período de prisão n
a sentença condenatória prolatada em 0
3
.
07
.20
14,
referente a ação penal n.º 0002069-78.2007.8.08.0028
.

A matéria discutida nestes autos está prevista no art. 42 do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 42 – Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer estabelecimento referidos no artigo anterior.”

Sem desmerecer os argumentos da ilustre Defesa a respeito do instituto da detração, o mesmo não possui o condão de “descontar” da pena definitiva o tempo de prisão provisória, mas sim considerar aquele período como tempo de pena efetivamente cumprida.

In casu
, certo é que o período que o agravante esteve preso já foi computado, ou seja, foi devidamente considerado pelo Juízo das Execuções para efeitos de todos os cálculos relativos aos prazos para obtenção de benefícios e progressão tendo como parâmetro a pena total de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses, conforme Relatório de Situação Processual Executória extraído do
Sistema Eletrônico de Execução Unificado –
SEEU.

Importante
ainda
ressaltar que os cálculos de progressão de regime são feitos de forma automática pelo sistema, de acordo com os dados lançados
no Processo de Execução do apenado.

Assim, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de modificar a decisão do magistrado de piso, não há que se falar em reforma da mesma.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça:

(...
)
embora o artigo 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal estipule que cabe ao Juízo da Execução decidir acerca da detração, com a reforma legislativa acima mencionada o próprio Juiz da causa, ao proferir sentença, já deve efetuá-la, levando-se em consideração o período de prisão provisória cumprida pelo Réu até o momento da condenação em primeira instância.

No caso em exame, o tempo de prisão cautelar do Agravante de 9 (nove) meses não foi suficiente para alterar o regime prisional estabelecido para início de cumprimento de pena, razão pela qual foi abatido do quantum de pena unificado pelo Juízo da Execução. De igual forma, referido lapso temporal não se apresenta apto a permitir a progressão do Reeducando para o regime semiaberto, já que para isso teria que cumprir ao menos 1/6 (um sexto) do total de pena unificado, a saber, 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 21 (vinte e um) dias, sendo que o tempo de prisão provisória foi sensivelmente inferior a este montante.
(...)

Nesta ilação, agiu com acerto a insigne Magistrada a quo ao exarar a decisão agravada, vez que subtraiu o período de prisão cumprido pelo Réu e somou o restante à nova pena
(...)
”.

Ante o
exposto
e

em consonância com a
douta
Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

Vitória, 15 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007011-30.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: OSMAR DE ALMEIDA GOMES OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA JÁ COMPUTADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A detração não possui o condão de descontar da pena definitiva o tempo de prisão provisória, mas sim considerar aquele período como tempo de pena efetivamente cumprida. In casu, certo é que o período que o agravante esteve preso já foi computado, ou seja, considerando pelo Juízo das Execuções para efeitos de todos os cálculos relativos aos prazos para obtenção de benefícios e progressão conforme Relatório de Situação Processual Executória.

2
.

Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 15 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.